Tribunal: STJ
Processo: 0808335-26.2017.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939762 - MA (2025/0179657-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
INDIRA MELO MOTA AMORIM - MA009930
AGRAVADO
: W CONSULT LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ FLORENCIO SOUTO MAIOR MUSSALEM - PE018349
FRANCISCO SERPA COSSART - PE025749
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMETO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52031370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d350d582-607c-46b6-ab78-8e854457af72

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d350d582-607c-46b6-ab78-8e854457af72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939762 - MA (2025/0179657-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
INDIRA MELO MOTA AMORIM - MA009930
AGRAVADO
: W CONSULT LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ FLORENCIO SOUTO MAIOR MUSSALEM - PE018349
FRANCISCO SERPA COSSART - PE025749
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMETO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno, interposto por ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA
, em face de decisão monocrática, acostada às fls. 653/657, e-STJ, que não
S.A
conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica
dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 661/685, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado os óbices apontados na decisão de admissibilidade, inclusive a
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51722703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:10
Código de Controle do Documento: 2b6d3b88-b3ef-4db3-8d19-d09c8f680b07

Reitera as razões trazidas em seu apelo especial.
Impugnação às fls. 688/700, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela
parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece
ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado
da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar
art. 545
"). Nesse sentido, confira-se:
especificamente os fundamentos da decisão agravada

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo
art. 1.042
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal
de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial inadmitido,
2. O agravo é apenas o meio
permitindo, assim, o exame deste pelo STJ.
idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este Tribunal, quando
inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há uma vinculação do
primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de julgamento, o agravo
deve ser sempre analisado com os olhos voltados para a admissibilidade do
recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é
possível inferir que não há como o agravante restringir o efeito devolutivo
horizontal do agravo porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos
4. O ordenamento
fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de origem.
jurídico admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e,
ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há,
entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou
expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente
inadmissível o agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os
6. Agravo interno no agravo em recurso
fundamentos da decisão agravada.
especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 727.579/PR,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
12/12/2017,
19/12/2017)
se]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
. ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
DIALETICIDADE
Documento eletrônico VDA51722703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:10
Código de Controle do Documento: 2b6d3b88-b3ef-4db3-8d19-d09c8f680b07

VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no
do
devem impugnar a totalidade dos
art. 1.042
CPC/2015
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária,
2. A
pena de desatenção ao ônus da dialeticidade. Jurisprudência do STJ.
teor do referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso
especial quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento
firmado em regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo
interno, nos termos do
alínea "b" e § 2.o, do
art. 1.030, inciso I,
CPC/2015,
constituindo erro grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido. (
Rel. Ministro
AREsp 1108347/MG,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
22/08/2017,
[grifou-se]
28/08/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
ônus da qual não se
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1039553/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao reclamo (fls. 690
/694, e-STJ, ante: a) aplicação do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ; b) ausência de
negativa de prestação jurisdicional; c) prejudicialidade de análise da divergência
jurisprudencial.
Efetivamente, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 601/616, e-
STJ), a parte insurgente não combateu, adequadamente, todos fundamentos utilizados
pela Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo extremo.
Em que pesem os argumentos deduzidos pela insurgente, no que se refere à
aplicação da Súmula 07 do STJ, convém destacar que a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito e não fático-probatória,
não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção
dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
No particular, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no
firmou o entendimento de
publicado no DJe de

ARESp n. 1.490.629/SP,
25/08/2021,
que "a alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
Documento eletrônico VDA51722703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:10
Código de Controle do Documento: 2b6d3b88-b3ef-4db3-8d19-d09c8f680b07

matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração
jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico,
o fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado
óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias."
Necessário consignar, em um primeiro momento, que todo recurso especial,
por pressuposto de cabimento, discute a aplicação da lei federal, pois essa a
"competência" que lhe foi atribuída pelo texto constitucional. A circunstância de o reclamo
discutir a aplicação de dispositivo de lei federal não exclui, por si só - para conferir
amparo à tese da parte insurgente - eventual necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos.
Cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar, no caso, o
porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao que concluiu a Corte
local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor, não se desincumbiu,
atraindo, por conseguinte, o enunciado da Súmula 182 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ.
(...) 2.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
Verifica-se nas razões do Agravo em Recurso Especial (fls. 758-771, e-STJ) que a
parte recorrente combate de modo genérico o fundamento que impossibilitou o
seguimento recursal. Observa-se que ela se limita a declarar que os fundamentos
expostos são estritamente jurídicos e que a análise do Recurso prescinde de
reexame de provas e de fatos. Afirma, ao contrário do que se depreende dos
autos, que o acórdão recorrido não condenou em honorários sucumbenciais em
decorrência da ausência de fixação pelo juízo de piso. 3. É pacífico o
entendimento de que, no "recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de
rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-
probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as
premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua
tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
probatório"
AREsp 1.135.014/SP,
Primeira Turma, DJe 27.3.2020). Isso, no caso dos autos, indubitavelmente não
ocorreu. (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.296.988/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
)
18/12/2023.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida
SÚMULA 7/STJ.
conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula
7 desta Corte. 2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice
sumular fazendo afirmações genéricas, sem demonstrar a prescindibilidade
do reexame de provas nesta instância extraordinária 3. De acordo com o
entendimento desta Corte, "[...] a adequada impugnação à Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA51722703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:10
Código de Controle do Documento: 2b6d3b88-b3ef-4db3-8d19-d09c8f680b07

exige da parte que ela desenvolva uma argumentação que demonstre a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
seja porque a questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve
comprovar tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e
provas necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
. (EDcl no AgInt
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto"
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.453.025/MG,
julgado em
DJe de
) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
6/3/2018,
14/3/2018.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.229.578/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
SÚMULA 182/STJ.
decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na origem quanto à
e à
Por conta disso, consignou-se a incidência da
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
Súmula 182 do STJ. 2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior
seu recurso especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os
fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele recurso sob
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do
pena de vê-los mantidos.
desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente, na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar,
não é admitida impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa. 4. Em nova
análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente não
rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da Súmula
182 do STJ. 5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que possa
. 6. Ainda, "é possível o
justificar o afastamento do citado óbice processual
juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, visto que o exame da sua
admissibilidade, pela alínea a, tendo em vista os seus pressupostos
constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia" (AgRg no Ag 173.195
/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJe
21.9.1998). 7. A alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por
si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos fundamentos
de inadmissibilidade do recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.924.899/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO 1. Não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do
Documento eletrônico VDA51722703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:10
Código de Controle do Documento: 2b6d3b88-b3ef-4db3-8d19-d09c8f680b07

2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
STJ.
sustentar, genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas, devendo
a parte expor a tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstrar a
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.3. Não se verifica
cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o Tribunal a
quo entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas
adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou de
direito já comprovadas documentalmente. 4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.173.404/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que apesar dos argumentos deduzidos pelo
recorrente, a revaloração da prova consiste em atribuir o devido valor jurídico a fato
incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente
aceita em sede de recurso especial, como bem observou o E. Ministro Felix Fischer: "A
revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório
(
recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento"
QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005).
REsp 683702/RS,
Entretanto, na hipótese dos autos, para superar as premissas sobre as quais
se apoiou a Corte de origem, a fim de reconhecer não ter a parte autora logrado
comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, mister seria o reexame das
provas colacionadas aos autos, prática que é vedada a esta Corte Superior.
Ora, como é cediço, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão
agravada atrai, por analogia, o óbice contido no Enunciado n.o 182, da Súmula do STJ,
:
verbis
"É inviável o agravo do
do CPC[73] que deixa de atacar especificamente
art. 545
".
os fundamentos da decisão agravada
Assim, conforme já decidiu o STJ, "à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes
para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações
" (AgRg
genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe
.
26/11/2008)
Desta forma, irrefutável a incidência do enunciado n.o 182, da Súmula do STJ,
porquanto inexistiu ataque específico aos fundamentos da decisão que obstou a
ascensão do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51722703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:10
Código de Controle do Documento: 2b6d3b88-b3ef-4db3-8d19-d09c8f680b07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.762 / MA
Número Registro: 2025/0179657-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08083352620178100001 8083352620178100001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
INDIRA MELO MOTA AMORIM - MA009930
AGRAVADO
: W CONSULT LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FLORENCIO SOUTO MAIOR MUSSALEM - PE018349
FRANCISCO SERPA COSSART - PE025749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
Documento eletrônico VDA52002921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: c475d86d-28f6-476d-ba5c-5fefd9a25170

ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
INDIRA MELO MOTA AMORIM - MA009930
AGRAVADO
: W CONSULT LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FLORENCIO SOUTO MAIOR MUSSALEM - PE018349
FRANCISCO SERPA COSSART - PE025749
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: c475d86d-28f6-476d-ba5c-5fefd9a25170